Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame do mesmo recorrente contra o Acórdão 9.468/2020-TCU-2a Câmara, que aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Rodrigo Sérgio Dias ao Acórdão 767/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame do mesmo recorrente contra o Acórdão 9468/2020-TCU-Segunda Câmara , que lhe aplicou multa de R$ 8.000,00 com fulcro no art. 58, IV e § 1o, da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Rodrigo Sérgio Dias em face do Acórdão 767/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992 e do art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, informando-lhe que o relatório e voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.